Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SIBAJUD. TEIMOSINHA. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DA RENOVAÇÃO DA PESQUISA.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
3. O fato de o devedor ser servidor público com bom salário fixo justifica o deferimento excepcional, por uma única vez, de uma nova pesquisa, pelo novo SISBAJUD, na modalidade teimosinha.
4. Deu-se provimento ao recurso.